Tribunal: TJDFT
Processo: 0709003-21.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “[...] para CONDENAR a parte requerida a pagar à parte autora a importância de R$4.100,00 (quatro mil e cem reais), monetariamente corrigida a partir de cada vencimento e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.”
2. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
4. A ré/recorrente alega que efetuou o pagamento dos encargos contratuais, consideradas as condições insatisfatórias do imóvel locado. Argumenta que o autor/recorrido não cumpriu a obrigação de disponibilizar local apto à locação, porquanto sofreu prejuízos em decorrência de vícios de imóvel. Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
5. Em contrarrazões, o autor/recorrido requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
7. É incontroverso o contrato de locação de imóvel comercial celebrado entre as partes, no valor mensal de R$1.500,00, com desconto de pontualidade de R$200,00, com vigência de 17/09/2022 a 16/09/2023 (ID 59368055).
8. A ré/recorrente não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), deixando de demonstrar o efetivo pagamento dos encargos contratuais ou o manejo de medida legal para rescindir o contrato, ante a alegada inadequação do imóvel locado. Ademais, a ré/recorrente não comprovou que o valor do aluguel foi repactuado, assim como não comprovou os danos materiais alegados, decorrentes dos vícios do imóvel.
9. Destarte, o crédito cobrado pelo autor é legítimo, e a ré, ante a ausência de prova em sentido contrário, é responsável pelo pagamento da dívida, na forma indicada na sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
11. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.